Tribunal: TJDFT
Processo: 0008072-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008072-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de manifestação da substituída processualmente MARIA DAS DORES SILVA FERRÃO, pela qual concorda com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID 15056755 e requer a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com a reserva dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados e Associados (ID 16091464). O Distrito Federal ao ID 15389565 anuiu com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, ao ID 12670879, a beneficiária em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório. Ao ID 12670922, expressamente renunciou à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, renúncia homologada pela decisão de ID 12670934. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID 15056755, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento (ID 12670836, pp. 1-4), e determino a expedição do devido precatório em favor da substituída processual MARIA DAS DORES SILVA FERRÃO, com a reserva da verba honorária contratual, conforme requerido na petição de ID 16091464. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). I. Brasília, 26 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador